Tribunal: TJDFT
Processo: 0003666-05.2012.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0003666-05.2012.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ENEORY MARIA RODRIGUES DE SANTANNA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., DARLISON SABINO DE CASTRO, ENEORY MARIA RODRIGUES DE SANTANNA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO PRINCIPAL interposto por DISTRITO FEDERAL, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Por consequência, não conheço do recurso adesivo (ID 18716297), na forma do que dispõe o artigo 997, inciso III, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator